Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726966-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARA DAISY GIL DIAS RECORRIDO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO PROSSEGUIMENTO FEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE OU DO EXCESSO DO BLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu art. 854, caput, que a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira será realizada, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado. 2. O contraditório é diferido para momento posterior ao bloqueio, ocasião em que o devedor pode comprovar a impenhorabilidade da quantia ou o excesso do valor bloqueado. Não houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. 3. A agravante tinha ciência de que os agravos de instrumento anteriormente ajuizados não tinham efeito suspensivo. Era dever do juízo analisar requerimento do exequente e determinar o prosseguimento do feito. 4. É ônus da devedora comprovar a impenhorabilidade da quantia ou o excesso do valor bloqueado, o que não ocorreu. 5. Ao interpor agravo contra a decisão do juízo que determinou o prosseguimento do feito, a agravante agiu em inequívoca má-fé, ao deduzir pretensão contrária a fato incontroverso, distorcer a verdade dos fatos, adotar uma postura temerária e opor resistência injustificada ao regular andamento do processo. Configurada a má-fé deve haver condenação ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 9 e 10, sustentando a inobservância do princípio da não surpresa, uma vez que não teria sido intimada da retomada da marcha processual; b) artigos 80 e 81, asseverando ser inaplicável a multa por litigância de má-fé diante da não comprovação do dolo da insurgente; c) artigo 1.026, §2o, afirmando ser indevida a incidência de multa pela oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao apelo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024